Tribunal: TJDFT
Processo: 0739542-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739542-46.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ GRATO DAVID AGRAVADO: CAMARA, RODRIGUES, OLIVEIRA &amp; NUNES ADVOCACIA - CRON DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUIZ GRATO DAVID contra a r. decisão de ID 41656705, prolatada por este Relator nos seguintes termos: Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUIZ GRATO DAVID contra a r. decisão de ID 140051587, proferida pelo d. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0703490-48.2022.8.07.0001. [...] Nas razões recursais, o agravante sustenta que a r. decisão recorrida violou os arts. 320 e 437 do Código de Processo Civil – CPC ao permitir a juntada do “Contrato de Honorários, onde constava o nome da Autora” (ID 120650926), e do “Termo de Cessão dos honorários sucumbenciais, dos advogados para a pessoa jurídica Autora” (ID 120650932), em momento posterior início do Cumprimento de Sentença. Segundo o agravante, por não se enquadrarem no conceito de “documentos novos” a que se refere o art. 435 do CPC e por serem indispensáveis ao reconhecimento do direito vindicado, pois se relacionam à legitimidade processual, também deveriam ter sido mencionados na petição inicial. [...] Ante o exposto, requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir qualquer levantamento de valor pelo agravado “[...] até o trânsito em julgado do mérito do presente Agravo”; e b) o provimento do recurso para reformar a r. decisão recorrida, “[...] para INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL por flagrante ILEGITIMIDADE DO AUTOR, ante a impossibilidade de juntada tardia de documentos essenciais.”. (ID 41263840 – destaques no original). Preparo regular (ID 41527664). É o relatório. DECIDO. [...] De início, cumpre registrar que o d. Juízo a quo oportunizou ao ora agravante a manifestação sobre o Contrato de Honorários e o Termo de Cessão, em cumprimento ao Acórdão 1601580, da lavra do Exmo. Desembargador Sandoval Oliveira (ID 136599313). Confira-se a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO E CONTRATO PARTICULAR. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. ARTIGO 437, §1o CPC. INOCORRENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA NÃO SURPRESA. DECISÃO ANULADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. O Código de Processo Civil assegura à parte a possibilidade de se manifestar sobre os documentos juntados extemporaneamente pela parte contrária, podendo, desde logo, impugnar a sua admissibilidade, autenticidade ou apenas para discorrer acerca do conteúdo trazido na referida documentação. Artigos 436 e 437, §1o do CPC. 3. No caso, o juízo de origem proferiu a decisão agravada utilizando como fundamento os documentos trazidos pelo recorrido, sem antes conferir oportunidade à parte contrária para ciência e manifestação sobre os mencionados documentos. 4. Com isso, verifica-se o descompasso da decisão com o ordenamento processual, em especial com os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da não surpresa. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1601580, 07151218920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). Na ocasião, o agravante, Luiz Grato David, peticionou reiterando não ser possível a juntada de documentos após a impugnação e requereu o reconhecimento da ilegitimidade do ora agravado (ID 138325132). O agravado se insurgiu contra referida petição (ID 139529750). Em seguida, o d. Juízo a quo proferiu a r decisão ora em análise (ID 140051587). Nesse ínterim, a Secretaria da 2a Turma Cível certificou que, “[...] em 8/9/2022, decorreu o prazo sem que a(s) parte(s) interessada(s) se manifestasse(m) sobre o/a r. acórdão/decisão de ID 38175212” (ID 39115419). Verifica-se, pois, que, aparentemente, a discussão sobre a suposta violação aos arts. 320 e 437 do CPC já foi decidida de forma definitiva, o que impediria a renovação, nos termos do art. 507 do CPC.[1][1] No mais, no tocante à legitimidade do agravado para promover o Cumprimento Provisório de Sentença n. 0703490-48.2022.8.07.0001, não se entrevê a necessidade de reforma da r. decisão recorrida, que reconheceu o direito ao recebimento dos honorários pelo ora agravado diante da cessão de crédito pelos advogados outorgados, conforme autoriza o art. 286 do Código Civil – CC. Além disso, conforme destacado pelo d. Juízo a quo na decisão de ID 121063731, proferida em abril do corrente ano nos autos de origem, “[...] no contrato de prestação dos serviços advocatícios de ID 120650926 fora convencionado com o contratante que os honorários de sucumbência seriam destinados à requerente.”. No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado do Colegiado da eg. 2a Turma Cível: [...] Diante de tal panorama, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso nesse momento processual. E, diante disso, dispensa-se a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. [...] (destaques no original). Nas razões dos Embargos, o recorrente alega que a decisão recorrida foi omissa em relação à alegação de ilegalidade da juntada de documento essencial em momento posterior início do Cumprimento de Sentença, permitida pelo Juízo de origem. Defende, também, que não há que se falar em preclusão da questão, como afirmado na decisão ora recorrida, posto que não foi enfrentada no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0715121-89.2022.8.07.0000 pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Ao final, requer que seja suprida a omissão apontada, com o enfrentamento da alegada ofensa aos arts. 320 e 437 do Código de Processo Civil – CPC (ID 41857848). Intimado a apresentar contrarrazões, diante do nítido interesse modificativo dos Embargos Declaratórios (ID 42064898), o embargado juntou a petição de ID 42555843, na qual pugna pelo não conhecimento do recurso, diante da inexistência de omissão, e, subsidiariamente, por sua rejeição, ante a possibilidade de apresentação de documento novo se respeitado o contraditório. É o relatório. DECIDO. De início, registro que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de Embargos Declaratórios paraesclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, sendo essa hipótese observada quando a decisão recorrida incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o da mesma norma ou não apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicáveis. E, no caso, observa-se que o recorrente pretende a rediscussão da matéria expressamente examinada pela decisão recorrida, o que se revela incompatível com a via eleita. No mesmo sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível, da Relatoria da em. Desembargadora Sandra Reves: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. 2. Não configura vício sanável por meio de embargos de declaração o entendimento adotado no julgado embargado que não atende ao interesse do embargante ou a valoração das provas e dos fatos analisados de forma desfavorável à sua pretensão. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. [...] 4. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1650643, 07380245220218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). A decisão recorrida, portanto, não merece reparos. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator